Tribunal: TJDFT
Processo: 0724104-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de incidente arguido por RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS em face do juízo da 8a Vara Cível de Brasília. Em suas razões, resume-se a discorrer sobre o trâmite de processos nos Tribunais Regionais do Trabalho. Em nova petição (id 17809507), reitera a “suspeição em face do juízo que está respondendo pela presente Vara Trabalhista”. Acrescenta que o juízo da 8a Vara Cível de Brasília inseriu seis publicações de processos na madrugada, quando não há expediente forense, bem como indeferiu a petição inicial em demanda em que atuava. Com o despacho de id 17867269, facultou-se apresentação de emenda à petição inicial para esclarecer os fatos e fundamentos jurídicos, bem como apontar a quem se dirigia o incidente. Em resposta, a parte colacionou novamente a petição de id 17809507 (id 18232673). É o relatório do necessário. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda que a hipótese em apreço não se trate de recurso, mas de exceção de suspeição, admite-se o elastecimento dos poderes do Relator para rejeitar também o incidente monocraticamente nas hipóteses previstas no aludido dispositivo. É certo ser “imprescindível à lisura e ao prestígio das decisões judiciais a inexistência da menor dúvida sobre os motivos de ordem pessoal que possam influir no ânimo do julgador”. Todavia, “por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça, para acolhimento da exceção de suspeição é indispensável ‘prova induvidosa’” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. I, 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 433/438). Na hipótese sob exame, a requerente apresenta longo arrazoado envolvendo discussão em demandas de natureza trabalhista, que sequer merecem ser apreciadas diante da manifesta incompetência da justiça estadual comum. Em relação ao juízo da 8a Vara Cível, não indica, sequer minimamente, em qual das hipóteses do artigo 145 do Código de Processo Civil se enquadra a conduta do magistrado. Sobre o horário da assinatura do ato judicial, inexiste a nulidade apontada, ressaltando que publicação dos atos oficiais em Diário de Justiça é feita diariamente no mesmo horário. Aliás, a admitir defeito do ato judicial em razão do horário em que foi praticado, tal importaria em nulificação de uma infinidade de atos praticados nas mesmas circunstâncias - até mesmo por este magistrado - não obstante cada vez mais intensos e comuns em momento de regime diferenciado de trabalho à distância, onde o horário rígido de expediente tornou-se quase insignificante, senão para garantir o acesso dos interessados ao serviço jurisdicional, pouco importando o momento em que é prestado pelo juiz. No tocante ao hipotético – e não comprovado – indeferimento das petições iniciais, a exceção apresentada exterioriza verdadeira irresignação quanto aos comandos judiciais, não imputando ao juiz conduta parcial. O desacerto quanto à tese exposta na sentença é atacável pelo recurso da apelação e não pela via da exceção de suspeição. Essa matéria, obviamente, tem contornos estritamente processuais, não representando quebra da imparcialidade necessária ao julgamento do feito. Também nesse caso o inconformismo deveria ser manifestado no momento oportuno e por meio do recurso cabível. Considerando que “o interesse do magistrado há de ser examinado com objetividade” (COSTA MACHADO, Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 14. ed. São Paulo, Manole, 2015, p. 132) e não se observou em que consiste o interesse do magistrado no julgamento em favor de qualquer das partes (artigo 145, IV, do CPC), a pretensão é manifestamente inadmissível. Colacionam-se precedentes desta e. Corte consentâneos ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTIGO 145 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DECISÕES CONTRÁRIAS AO INTERESSE DA PARTE. INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO INSUBSISTENTE. I. As hipóteses de suspeição do juiz estão catalogadas, numerus clausus, no artigo 145 do Código de Processo Civil, norma de direito estrito que, por sua própria natureza, não comporta interpretação ampliativa nem aplicação analógica. II. Deve ser rejeitada a arguição de suspeição quando os fatos alegados não se subsumem, ainda no plano hipotético, a nenhum dos permissivos do artigo 145 do Código de Processo Civil. III. Eventual error in judicando ou in procedendo deve ser combatido por meio dos mecanismos de impugnação previstos na legislação processual, jamais podendo ser invocado para assacar a suspeição do juiz. IV. O inconformismo da parte quanto a decisões judiciais não basta à demonstração da quebra da imparcialidade do juiz. V. Exceção rejeitada. (Acórdão n.1043861, 07070134720178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/09/2017, Publicado no DJE: 18/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCONFORMISMO COM DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE. REJEIÇÃO. 1. Consoante a firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de suspeição do magistrado enumeradas no art. 145, do Código de Processo Civil constituem rol taxativo, não comportando interpretação extensiva. 2. O inconformismo da parte com decisão contrária a seus interesses não constitui motivo que caracterize a parcialidade do juiz. 3. Diante de fato criado pela própria parte, que representou administrativamente contra o magistrado, é incabível o reconhecimento de suspeição. Ademais, não há único indício ou elemento concreto, em razão do qual se pudesse evidenciar a prática de ato ou decisão imbuído por vindicta ou motivo vil. 4. Exceção de suspeição rejeitada. (Acórdão n.1017886, 07048335820178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 13/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PARCIALIDADE (NCPC, art. 145, IV). HIPÓTESES. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE NA CONDUÇÃO DA DEMANDA. INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE FATO CONCRETO E OBJETIVO. SIMPLES INCONFORMISMO COM DECISÃO. REJEIÇÃO. 1. Se o excipiente não logrou demonstrar nenhum dos fatos objetivamente enumerados pelo artigo 145 do NCPC, rejeita-se a exceção de suspeição. 2. Exceção de suspeição rejeitada. (Acórdão n.996208, 20160020442707EXS, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017. Pág.: 403-407) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS QUE CONFIGUREM AS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de exceção de suspeição. 2. Há suspeição do juiz: a) que seja amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; b) que receba presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo; c) que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; d) quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; e) que seja interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes (art. 145, CPC). 2.1. No caso, não se depreende dos fatos narrados qualquer circunstância que configure a suspeição da julgadora. (...) 4. Ao julgar o magistrado, necessariamente, expressa entendimento a favor de um litigante e contrário ao interesse de outro. Tal circunstância não configura o seu interesse em beneficiar uma das partes, mas é decorrência lógica da função judicante. 5. O incidente em tela revelou a existência de insurgência quanto à decisão que negou a liminar de reintegração de posse do veículo objeto da controvérsia, decisão a qual não pode ser submetida à instância revisora por inadequação da via eleita. 6. A decisão que não conheceu da exceção deve ser mantida porque da narrativa da excipiente não se extrai qualquer manifestação da excepta tendenciosa ou de adiantamento do mérito da causa. 6.1. Jurisprudência do STJ: "(...) Não se conhece de exceção de suspeição quando, da narrativa dos fatos, não se visualiza quaisquer das hipóteses legais definidas no artigo 135 do Código de Processo Civil a configurar parcialidade. (...)" (AgRg na ExSusp . 93/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 21/05/2009). 7. Agravo interno improvido. (Acórdão n.992159, 20160020426958EXS, Relator: JOÃO EGMONT 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2017, Publicado no DJE: 09/02/2017. Pág.: 137-138) Diante do exposto e com fulcro no artigo 932, III, não conheço da exceção de suspeição em face de sua manifesta inadmissibilidade. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 7 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator